Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO ACÓRDÃO SOBRE A TESE CONTROVERTIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração prestam-se à sanação dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, com a intenção de aprimorar a prestação jurisdicional.

2. Não é omisso o Acórdão o qual enfrenta as questões supostamente não apreciadas, tratando-se de mero intuito de rejulgamento da causa.

3. Recurso conhecido e não provido.